Tribunal: STF
Processo: HC 231752
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Receptação. Antecedentes criminais negativos. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



     II - No tocante ao pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifico que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. 



    III - Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 180 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO) negou provimento à apelação da defesa. Inconformada a defesa impetrou habeas corpus que foi denegado monocraticamente. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 697.817, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.  



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia conheça do Habeas Corpus HCCrim nº 0812088- 82.2022.8.22.0000 e julgue o seu mérito”. Subsidiariamente, sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a controvérsia dos autos. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



9. Ainda que assim não fosse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Dou especial relevância aos antecedentes criminais do acusado e ao fato de que o acionante foi condenado ainda por receptação. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifiquem a concessão do presente habeas corpus.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator